Tribunal: TJMT
Processo: 0009634-58.2019.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
VISTOS,
O patrono do apelante requereu a apresentação das razões recursais na segunda instância, como lhe faculta o artigo 600, § 4o, do CPP, razão pela qual determino a intimação dele para que, no prazo legal, ofereça-as.
Em seguida, com as razões nos autos, remetam-se ao juízo de origem, a fim de que o membro do Ministério Público Estadual atuante na instância singela possa apresentar suas contrarrazões.
Por fim, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.